Tribunal: STJ
Processo: 2302908-54.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540671 - SP (2023/0418990-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
AGRAVANTE
: NERCI LUIZ SCHALLENBERGER
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE PASCOAL BITTENCOURT E SILVA -
ES023830
AGRAVADO
: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION
ADVOGADOS
: MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - SP250232
LUANA ISOLA - SP307324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS,
LUCROS E DIVIDENDOS. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ).
INSUFICIÊNCIA
DE
BENS
PENHORADOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial em cumprimento de sentença, no
qual se discute a possibilidade de penhora de cotas sociais, lucros e
dividendos do sócio executado, sem a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), bem como a
observância do princípio da menor onerosidade e a suficiência de
bens já penhorados.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de questões essenciais;
(ii) a análise da suficiência de bens penhorados e da necessidade de
novas constrições demanda reexame de provas.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, os
argumentos das partes, conforme precedentes do STJ.
4. A análise da suficiência de bens penhorados, da necessidade de
novas constrições e da observância do princípio da menor
Documento eletrônico VDA51411710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0dfffd94-b8c5-4511-b4b5-2b1b788463a6

onerosidade demanda reexame de provas, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0dfffd94-b8c5-4511-b4b5-2b1b788463a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540671 - SP (2023/0418990-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
AGRAVANTE
: NERCI LUIZ SCHALLENBERGER
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE PASCOAL BITTENCOURT E SILVA -
ES023830
AGRAVADO
: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION
ADVOGADOS
: MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - SP250232
LUANA ISOLA - SP307324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS,
LUCROS E DIVIDENDOS. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ).
INSUFICIÊNCIA
DE
BENS
PENHORADOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial em cumprimento de sentença, no
qual se discute a possibilidade de penhora de cotas sociais, lucros e
dividendos do sócio executado, sem a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), bem como a
observância do princípio da menor onerosidade e a suficiência de
bens já penhorados.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de questões essenciais;
(ii) a análise da suficiência de bens penhorados e da necessidade de
novas constrições demanda reexame de provas.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, os
argumentos das partes, conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

4. A análise da suficiência de bens penhorados, da necessidade de
novas constrições e da observância do princípio da menor
onerosidade demanda reexame de provas, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MANOS
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e NERCI LUIZ SCHALLENBERGER
(MANOS e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador Achile Alesina, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu a penhora das cotas do agravado em que atua como
sócio e de 30% de lucros e dividendos e proveitos em geral das
participações societárias que o agravado detém perante empresas em
que é sócio. Recurso do exequente. Possibilidade. Exegese dos
artigos 835, IX e 861 do Código de Processo Civil. Precedentes.
Imóveis penhorados que não são suficientes para a satisfação do
débito. Decisão modificada. Recurso provido. (e-STJ, fl. 259).

Nas razões do agravo, MANOS e outro apontaram que
há negativa de
(1)
prestação jurisdicional, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sob o
argumento de que o acórdão recorrido não enfrentou questões essenciais;
a
(2)
violação dos arts. 133, 134, 805, 835, e 861 do CPC e 49-A, parágrafo único, do CC,
não encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 350-365).
Houve apresentação de contraminuta por KOREA TRADE INSURANCE
CORPORATION (KOREA TRADE), defendendo que o agravo não merece prosperar (e-
STJ, fls. 368-385).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

Trata-se de recurso especial que discute a necessidade de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) para viabilizar a
constrição de 30% dos lucros, dividendos, proventos e quotas sociais do sócio
executado.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 1.022, II, e 489, §
(i)

1o, IV, do CPC; (ii) houve violação dos arts. 133, 134 e 805 do CPC e art. 49-A e
parágrafo único do CC.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
MANOS e outro alegam que o acórdão não enfrentou a questão central
sobre a necessidade prévia do IDPJ para a penhora de lucros/dividendos e quotas, e
que, ao analisar a legalidade da penhora, houve supressão de instância, pois a
questão não havia sido apreciada no primeiro grau.
Argumentam que não houve manifestação expressa sobre a ausência de
esgotamento das medidas expropriatórias já deferidas (imóveis e veículos), alegando a
aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
Aduzem, ainda, que o acórdão fundamentou a possibilidade de penhora de
quotas, mas não de lucros e dividendos.
O julgamento proferido pelo Tribunal paulista, analisou o tópico debatido nos
seguintes termos:
“(...) pugna o agravante pela reforma da decisão, especialmente, em
relação aos pedidos indeferidos, tendo em vista que os bens
localizados até o momento não são suficientes para saldar a
integralidade do débito.
Com efeito, nada impede a penhora de quotas sociais, tanto que a
possibilidade é expressamente prevista nos artigos 835, IX, e 861,
ambos do Código de Processo Civil.
(...)
A medida tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista a
possibilidade de facilitar a satisfação do crédito, com observância da
ordem legal do art. 835 do CPC.
Afinal, embora o procedimento executivo deva se pautar pelo princípio
da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não se pode discordar que a
execução é realizada no interesse do credor (art. 797 daquele), sem
que se possa prestigiar inadimplência.
No mais, destaca-se que os bens localizados até o momento não são
suficientes para saldar a integralidade do débito (fls. 05).” (e-STJ, fls.
262/263).

Em embargos, o Tribunal bandeirante decidiu:
E no que diz respeito a alegação de necessidade de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para penhora das quotas, é
descabido, uma vez que o devedor faz parte do polo passivo da
demanda.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

Note-se que há expressa previsão legal nos artigos 835 e 861 do CPC:
(...)
E em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, este
pedido traduz medida grave que somente se justificaria com a
comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores,
que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da
personalidade jurídica da empresa, causariam prejuízos a terceiros.
Por outras palavras, a desconstituição da personalidade jurídica seria
cabível quando a sociedade fosse utilizada com intuito fraudulento ou
abusivo, nos termos do disposto no artigo 50, do Código Civil:
(...)
Infrutíferas tentativas de penhora de bens do executado, tal fato, por si
só, não justificaria a pretensa desconsideração da personalidade
jurídica.
Isso porque é cediço que a mera inadimplência ou ausência de bens
penhoráveis ou ativos financeiros, por si só, não são suficientes para o
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, portanto,
argumento rechaçado.” (e-STJ, fls. 291/292).

Da leitura de ambas as decisões proferidas pelo Tribunal estadual,
está claro que não houve negativa de prestação jurisdicional, que os argumentos e
questões postas a apreciação foram devida e exaustivamente analisados.
Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, que somente
ocorre quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
No caso em comento, sobre o IDPJ, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo consignou que a "alegação de necessidade de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para penhora das quotas, é descabido, uma vez que o devedor
faz parte do polo passivo da demanda" (e-STJ, fl. 291).
Tal pronunciamento evidencia que a questão foi enfrentada e decidida pela
Corte
.
a quo
No que tange a alegação de supressão de instância, o acórdão que julgou o
agravo de instrumento tratou diretamente do mérito da possibilidade de penhora das
quotas sociais e lucros/dividendos, analisando-o em substituição a fundamentação do
juízo de primeira instância sobre a necessidade do IDPJ.
Dessa forma, ainda que a discussão inicial focasse no IDPJ, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo considerou que os argumentos trazidos no agravo de
instrumento permitiam a análise da questão de fundo, qual seja, a própria legalidade da
penhora.
Em relação a ausência de esgotamento de outros bens e menor
onerosidade, o acórdão do agravo de instrumento explicitou que "os bens localizados
até o momento não são suficientes para saldar a integralidade do débito (fls. 05)" (e-
STJ, fl. 263).
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

Assim, no que tange a alegada ausência de fundamentação específica para
a penhora de lucros e dividendos, o Tribunal fundamentou a possibilidade da penhora
de quotas sociais com base nos arts. 835, IX, e 861 do CPC.
A fundamentação para a penhora das quotas, portanto, abrange
indiretamente a penhora dos lucros e dividendos, sem que se configure omissão ou
ausência de fundamentação.
Quanto à ordem sucessiva das medidas expropriatórias, o acórdão proferido
nos embargos de declaração pelo Tribunal estadual abordou expressamente os fatos
relevantes, os fundamentos jurídicos e as razões de decidir.
Ademais, o acórdão do agravo de instrumento já havia considerado a
situação fática concreta para justificar a penhora de quotas sociais e lucros,
demonstrando que a ordem sugerida pelos recorrentes não foi preterida de forma
arbitrária ou sem fundamentação.
Portanto, inexiste violação do disposto nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é no sentido de que se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
PACIENTE
EM
TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE
MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DA PACIENTE. SÚMULA N. 83
/STJ.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURADOS.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/10/2024
16/10/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

1. Não há falar em erro de fato ou omissão quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.030.841/PB, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
12/4/2024

Assim, houve análise expressa dos argumentos centrais da parte, afastando-
se qualquer alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.
Nessas condições, verifica-se que o acórdão recorrido prestou a jurisdição
de forma completa e fundamentada, inexistindo violação dos dispositivos legais
invocados.
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, não se pode cogitar
de ofensa aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil.
Diante disso, o recurso não poder prosperar nesse ponto.

(2) Violação dos arts. 133, 134 e 805, do CPC e 49-A, parágrafo único, do
Código Civil
MANOS e outro sustentam que a penhora de cotas sociais e lucros,
determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, está em desacordo com os arts.
133 e 134 do CPC, por não ter sido precedida da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).
Sustentam que essa ausência comprometeria o contraditório, a ampla
defesa e a autonomia patrimonial das sociedades empresárias não incluídas no polo
passivo da execução.
Em outro tópico do recurso, alegam violação do art. 805 do CPC,
sustentando que a penhora de cotas sociais e lucros não respeitou o princípio da
menor onerosidade, pois haveria bens previamente penhorados suficientes para
satisfazer a dívida.
Argumentam que a constrição de cotas e lucros futuros seria excessiva e
desnecessária diante da existência de imóveis e créditos já bloqueados. Também
apontam desrespeito à ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do CPC,
afirmando que a penhora de cotas deveria ocorrer apenas após o esgotamento dos
meios ordinários.
Além disso, questionam a legalidade da penhora de lucros e dividendos,
alegando ausência de comprovação de disponibilidade desses rendimentos, o que
tornaria a medida especulativa.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

Invocam ainda o art. 49-A do Código Civil, sustentando que a decisão violou
a autonomia patrimonial das empresas envolvidas, sob o argumento de que estas não
teriam sido incluídas no processo nem intimadas, comprometendo o devido processo
legal.
Considerando que os tópicos estão intrinsecamente ligados, serão
analisados conjuntamente, a fim de facilitar a compreensão.
Em que pese a vasta argumentação apresentada por MANOS e outro,
constato que estes pretendem, em verdade, o reexame do conjunto probatório dos
autos para obter o acolhimento de sua pretensão.
Com efeito, a controvérsia sobre a suficiência ou não dos bens já
penhorados, bem como a necessidade de avanço na ordem legal de penhora,
demanda inevitavelmente a reapreciação de elementos probatórios que foram
examinados e valorados pelo Tribunal de origem com base na realidade concreta do
processo.
Da mesma forma, a verificação da atual situação societária do executado –
se ainda é sócio, administrador, ou qual a extensão de sua participação nas
sociedades –, constitui matéria eminentemente fática.
Para infirmar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a medida
era necessária diante da ausência de bens líquidos suficientes, seria imprescindível
reavaliar provas documentais e circunstâncias específicas que não podem ser objeto
de revisão nesta instância.
Ainda que se argumente que a ordem de penhora de lucros deveria
preceder a das cotas sociais, ou que haveria necessidade de instaurar IDPJ para
atingir empresas das quais o executado participa, tais teses foram apresentadas no
contexto da alegação de suficiência dos bens já localizados e da proteção patrimonial
de terceiros, o que denota a interdependência com a base fática do acórdão.
Nessa medida, as alegações foram trazidas de forma intrinsecamente
conectadas a fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, os argumentos apresentados pelos recorrentes, assentam-se em
pressupostos de fato já examinados e decididos pelas instâncias ordinárias. A
pretensão de revisar tais conclusões excede os limites cognitivos do recurso especial,
que não se presta a revaloração probatória.
Assim, fica inviabilizando o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 551ce176-3f0b-4596-915c-5dc0430316a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.540.671 / SP
Número Registro: 2023/0418990-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046025920228260100 0004602592022826010010008220220198260100 10008220220198260100
23029085420228260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
AGRAVANTE : NERCI LUIZ SCHALLENBERGER
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE PASCOAL BITTENCOURT E SILVA -
ES023830
AGRAVADO
: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION
ADVOGADOS : MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - SP250232
LUANA ISOLA - SP307324
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51383755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:05
Código de Controle do Documento: 5b03ceae-015c-4cc3-98a8-3e1043727f63

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:05
Código de Controle do Documento: 5b03ceae-015c-4cc3-98a8-3e1043727f63